Tribunal: TJDFT
Processo: 0726211-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726211-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DA AMAZONIA SA RECORRIDO: PAULO VICENTE BERNARDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL, CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO QUITADO EM SEDE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DA FIANÇA EM RAZÃO DO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A fiança é acessória à obrigação principal cujo adimplemento assegura. Logo, se o devedor principal paga a dívida, consequentemente, a garantia fidejussória se extingue. 2. O fiador não pode assumir obrigação maior que a do devedor afiançado, nos termos do art. 823 e 837 do Código Civil, por isso a extinção da obrigação pelo pagamento na recuperação judicial é aplicável, também, ao garante. 3. Apelação conhecida e provida. Embargos à Execução procedentes. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, notadamente quanto à ausência de menção ao enunciado 581 da Súmula do STJ, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 49, §1o, e 59, caput, ambos da Lei no 11.101/2005, 823 e 837, ambos do Código Civil, bem como ao enunciado 581 da Súmula do STJ, asseverando que os credores do devedor em regime de recuperação judicial conservam os direitos e privilégios contra os coobrigados, razão pela qual permanece incólume a dívida afiançada. Afirma ser inaplicável o instituto da novação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 49, §1o, e 59, caput, ambos da Lei no 11.101/2005, 823 e 837, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, no sentido de que os credores do devedor em regime de recuperação judicial conservam os direitos e privilégios contra os coobrigados, razão pela qual permanece incólume a dívida afiançada, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024